Tribunal: TJDFT
Processo: 0733040-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PROVAS SUFICIENTES. DESCABIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por tráfico de drogas. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo pessoal e a redução da pena-base, por entender desproporcional a fração de aumento adotada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos probatórios autorizam a condenação por tráfico ou a desclassificação para porte de drogas para uso pessoal; (ii) avaliar a adequação da fração de aumento adotada na fixação da pena-base, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação por tráfico de drogas se justifica quando há provas consistentes, como monitoramento prévio revelando padrão típico de traficância — contatos frequentes, trocas de objetos —, prisão após entrega de drogas a usuário, além da apreensão de cocaína, balança de precisão e celular com mensagens relacionadas à venda de entorpecentes.
4. A desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei no 11.343/2006 é incabível diante do conjunto probatório que evidencia o fim de difusão ilícita das substâncias entorpecentes.
5. A jurisprudência do STJ admite a adoção de frações como 1/8 ou 1/6 para exasperação da pena-base, não havendo direito subjetivo do réu à operação matemática mais favorável.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação desprovida.